Tribunal: TJMT
Processo: 1023558-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023558-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), MONICA SOUSA DA COSTA - CPF: 065.583.741-88 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS SOUSA (VÍTIMA), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), SEDALIRA GOMES DE MELLO DA ROSA - CPF: 023.603.459-66 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), ALDEMIR SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO
–
LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA

–
GRAVIDADE CONCRETA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

A ameaça à integridade física da vítima sobrevivente da tentativa de homicídio e à respectiva família configura razão suficiente para a decretação da prisão preventiva, garantindo-se a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal.

O
s atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a não realização

da

audiência de custódia
,
por si só,
não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.
(
STJ - RHC: 105470 MG
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que
decretou
a prisão preventiva

d
a
paciente
Sedalira
Gomes de Mello da Rosa
,
pela suposta prática do crime previsto
no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal
(
dupla tentativa de homicídio
).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
na:

a)
falta de fundamentação idônea
para a
decretação da prisão preventiva
d
a
paciente
; b) não realização da audiência de custódia; c)
não observância dos predicados pessoais
favoráveis
d
a
paciente;
d
) possibilidade de aplicação
de
medidas cautelares diversas
da prisão.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com
o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a
revogação da custódia
preventiva
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar foi indeferida (Id. 15
0945151
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
152618663
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id.
15
5899663
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém
da suposta ilegalidade consistente
na:

a)
falta de fundamentação idônea
para a
decretação da prisão preventiva
da paciente; b) não realização da audiência de custódia; c)
não observância dos predicados pessoais
favoráveis
d
a
paciente;
d
) possibilidade de aplicação
de
medidas cautelares diversas
da prisão.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,

o magistrado fundamentou sua decisão
com base em
indícios suficientes de autoria e materialidades delitivas, conforme depoimentos colhidos, laudos de exame de corpo de delito das vítimas, relatório de investigação e fotos constantes dos autos, o
que
justifica a necessidade da segregação cautelar d
o
agente para a preservação da ordem pública.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato,
os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de
dupla tentativa de homicídio
,
o que
, por si só,
já
se reveste de especial gravidade.

As circunstâncias do presente caso e o contexto em que o delito foi praticado, com violência
contra
s
as
v
í
tima
s,
que fo
ram
surpreendida
s
por golpes de faca, remetem à potencialidade delitiva e a periculosidade d
a
paciente.

O
modus operandi
apontam para o
periculum
libertatis
, a determ
inar acautelamento provisório da paciente, principalmente para
manter a integridade física das vítimas sobreviventes de tentativa de homicídio, garantindo-se a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Conforme bem ressaltado pelo magistrado de piso,
“
se faz necessária
a
imediata redução dos efeitos causados pelas condutas da representada, uma vez que, se permanecer solta, continuará a praticar os atos danosos aos bens jurídicos de extrema relevância ao convívio social.”

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada.
O
periculum
libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, que se justifica em razão d
a gravidade dos fatos até então apurados.

Quanto à
audiência de custódia
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a não realização, por si só,
não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente. Precedentes:
STJ - RHC: 105470 MG 2018/0306012-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA
, Dat
a
de Publicação:
DJe
20/02/2019.

Desde que
pre
enchidos
os requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal e
, principalmente,
não tenha havido ofensa aos direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional
, o que aparentemente não ocorreu, porquanto o impetrante nada discorre a respeito, a extrema necessidade da custódia cautelar sobrepõe-se à ausência de realização da audiência de custódia
.

A
corroborar tal entendimento, colaciono
, também,

o
entendimento do ST
F
sobre o tema,
in
verbis
:

“
Ementa Agravo regimental em reclamação. Direito processual penal. Alegado descumprimento da decisão exarada na ADPF 347-MC/DF. Audiência de custódia.
Reclamação julgada parcialmente procedente. Pleito de relaxamento da prisão preventiva pela não realização, dentro do prazo de 24h, da audiência de custódia. Ausência de aderência estrita. A obrigatoriedade da audiência de custódia não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica em soltura imediata daquele sob custódia do estado.
1
. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado ( ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 3
. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz
Fux
, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal ( CPP), na redação introduzida pela Lei no 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF -
Rcl
: 52904 GO 0117952-42.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)

(Destaquei)

De igual modo, é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INVIABILIDADE – PRISÃO DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ
COMPETENTE – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA. A não realização de audiência de custódia, por si só, não tem o condão de macular a legalidade da prisão, mormente porque a magistrada justificou a impossibilidade de concretização do ato, sendo o flagrante formalmente homologado, nos termos do art. 306 do CPP. A presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir não é fundamento suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente ante a sua primariedade. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.
”

(TJ-MT - HC: 10006164820188110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 21/02/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2018)

Por derradeiro,

frise
-se que a
s condições subjetivas favoráveis da paciente
não tem o condão de ret
irar a
cautelaridade
da medida.

O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedent
e
:

“
HABEAS CORPUS PJE – No 1016297-19.2022.8.11. 0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE IMPETRANTE: TASSIANA ABUD CHAUD PACIENTE: JUVENIL RODRIGUES CAETANO EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE
CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO
AGENTE REVELADAS
PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar extrema. Ordem denegada.
”

(TJ-MT 10162971920228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Logo,
embora se sustente a desnec
essidade da custódia cautelar, a
manutenção da medida excepcional
encontra-se justificad
a,
vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente cons
iderando o risco que representa
à ordem pública.
A
usente
, portanto,
o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023